Tribunal: TCU
Processo: 031.108/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12028/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.108/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Emanuel Barros Costa (XXX.681.694-XX); Ayrton Pereira Correia de Barros Junior (XXX.140.664-XX); Gregory Arthur de Almeida Carlos (XXX.501.514-XX); Igor Augusto da Silva de Vasconcelos (XXX.521.954-XX); Joventino Fernandes Moreira (XXX.882.396-XX); Lucas Menezes Fonseca (XXX.147.524-XX); Paulo Marcos Fernandes Boa Sorte (XXX.942.136-XX); Simone Maria de Lima Lessa (XXX.340.954-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.